Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-65.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000873-65.2018.8.07.0012 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GABRIEL DA SILVA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lesão corporal. Provas. Pena. Agravante. Bis in idem. 1 - Se as provas – depoimentos da vítima e da mãe, em juízo, corroborados pelo laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, não é caso de absolvê-lo. 2 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem. 3 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao argumento de que não ocorre bis in idem entre a agravante (prevalência das relações domésticas de coabitação) e o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, porque a Lei Maria da Penha visa recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027